Tribunal: TJSP
Processo: 2265882-27.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Veículos
Órgão julgador: Sebastião Flávio
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Comodato. Ação de condenação a indenizar por danos materiais e morais. Indeferimento do requerimento para tomada de depoimento pessoal da parte contrária. Descabimento. Direito da parte à amplitude de defesa e, assim, de ver produzidos todos os meios de provas, desde que pertinentes. RECURSO PROVIDO.